Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-49.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003072-49.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAVA KILIN REUTOW - CPF: 060.671.541-02 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), GABRIEL REUTOW - CPF: 489.375.171-91 (APELANTE), KIPRIAN KILIN REUTOW - CPF: 043.580.171-69 (APELANTE), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), KOZMA REUTOW - CPF: 033.809.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Indenização por Danos Morais – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA – SUCUMBENCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Quando o juízo da Terceira Vara Cível prolatou a sentença na ação anulatória proposta pela parte Autora/Apelada a ação conexa, qual seja, autos n.o 1000286-71.2017.8.11.0037 – já havia sido sentenciada, o que faze cessar o instituto da dependência entre os feitos, Conforme estabelece a Súmula 235 do STJ e o §1o do art. 55 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em nulidade da sentença apelada e tampouco na condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC.

o fato da anulação da escritura estar sendo discutido em outros autos, não configura abuso ou prática de atos de litigância de má-fé pela parte autor/apelada, razão pela qual não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

Ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos. Desse modo, não se configura proporcional condenar em honorários sucumbenciais apenas sobre o Apelante, visto que a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido. Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KIPRIAN KILIN REUTOW E OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1003072-49.2021.8.11.0037 – Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Indenização por Danos Morais – proposta por SAVA KILIN REUTOW E OUTROS – julgou procedente em parte referida ação, declarou nulo os negócios jurídicos representados pelas escrituras públicas constantes no Livro no 23-E, Fls. 03/05 do Serviço Notarial de Alto Coité/MT (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 5.709 do CRI de Primavera do Leste), Livro no 23-E, Fls. 09/11 do Serviço Notarial de Alto Coité/MT (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 0.515 do CRI de Primavera do Leste) e Livro no 23-E, Fls. 06/08 do Serviço Notarial de Alto Coité/MT (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 5.742 do CRI de Primavera do Leste). Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformados, em suas razões os Apelantes
suscitam preliminar de duplicidade de julgamento
,
ressaltando que que o mesmo pedido deferido nestes autos, foi deferido em autos de no 1000286-71.2017.8.11.0037, em recurso de apelação.

Destacam
que a anulação do negócio jurídico postulada pela presente ação, já havia se dado em ação conexa
, tratando-se dos autos supra citados, em novembro de 2021, sendo que o acórdão transitou em julgado sem haver reforma do julgado em 29 de abril de 2022, conforme certidão em anexo.

Que a Apelada protocolou a presente ação em abril de 2021, mas exatamente um ano depois, a ação perdeu seu objeto, haja vista o julgamento do pedido em autos conexos.

Destacam que a sentença se assemelha inclusive no texto do acórdão proferido em novembro de 2021.

Aduzem a partir do trânsito em julgado do referido acórdão, a presente ação perdeu seu objeto completamente, oportunidade em que a apelada deveria ter noticiado nos autos tal fato, haja visto que era parte no referido processo.

Assim, a r. sentença proferida nesses autos, deve ser declarada nula, visto que a ação perdeu seu objeto ainda em seu curso.

Que este processo foi apenas uma busca da apelada por enriquecimento sem causa, uma vez que a mesma questão já vinha sido discutida em autos conexos, onde inclusive a apelada integrava o polo passivo.

Sendo assim, por ter dado causa a uma aventura jurídica com a presente ação, deve a apelada ser condenada em litigância de má-fé, condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC, sendo afastada a gratuidade da justiça nesse caso, por força do artigo 98, §2o do CPC: a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Alegam ingressou com ação de anulação de negócio jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos morais no quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Que Mesmo depois de ter elencado nos autos cerca de 20 processos em que o nome da apelada figura em ambos os polos da ação, o juízo entendeu que a falta de domínio da língua portuguesa era um argumento válido, e sendo assim, anulou o negócio jurídico que foi firmado junto da apelada.

Ainda, que condenação por danos morais no quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não foi deferida.

Assim, que do decaimento do pedido, ou seja, do indeferimento do pedido de condenação em danos morais, o juízo mostrou-se omisso quanto o arbitramento dos honorários de sucumbência a parte requerida, ora apelantes, não seguinte os ditames do artigo 86 do Código de Processo Civil, e por essa razão, o presente recurso é a medida jurídica adequada pra ver sanado o apontado.

Requerem os apelantes, o recebimento e conhecimento do presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença in totum, declarando-a nula por perda do objeto, haja vista a duplicidade de julgados sobre a mesma questão, com a consequente anulação da condenação em honorários de sucumbência indevidamente concedida e ainda requer:

a) A condenação da apelada em litigância de má-fé e suas consequências;

b) A condenação da apelada em honorários sucumbências por força dos artigos 85, §§ 2o e 10o, e 86, caput, ambos do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 158824423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por KIPRIAN KILIN REUTOW E OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1003072-49.2021.8.11.0037 – Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Indenização por Danos Morais – proposta por AGRIPINA REUTOV – julgou procedente em parte referida ação, declarou nulo os negócios jurídicos representados pelas escrituras públicas constantes no Livro no 23-E, Fls. 03/05 do Serviço Notarial de Alto Coité/MT (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 5.709 do CRI de Primavera do Leste), Livro no 23-E, Fls. 09/11 do Serviço Notarial de Alto Coité/MT (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 0.515 do CRI de Primavera do Leste) e Livro no 23-E, Fls. 06/08 do Serviço Notarial de Alto Coité/MT (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 5.742 do CRI de Primavera do Leste). Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora ingressou com a referida ação, pretendendo a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel rural c/c indenização por danos morais, alegando para tanto que era é casada com Savostian Reutow e ambos são legítimos proprietários dos imóveis representados pela matrícula no 5.709, no 5.742 e 2/7 (dois sétimos) da matrícula no 0.515, todas do CRI de Primavera do Leste – MT ora Apelada requereu em sua inicial.

Que o Sr. Savostian foi preso e recolhido em 2015, momento em que passou por dificuldades financeiras.

Que no ano de 2016 os Requeridos Gabriel Reutow, Kiprian Kilin Reutow e Sava Kilin Reutow, procuraram a Requerente com a justificativa de que iriam ajuda-la financeiramente já que Savostian (irmão de Gabriel e tio de Kiprian e Sava) estava preso.

Ainda, que alegaram que ela e seu esposo iriam perder as propriedades, assim que seria necessário que outorgasse procuração para o Requerido Kiprian, que por ser Argentina e não dominar a língua portuguesa, não soube ao cero para qual motivo assinava a referida procuração.

Afirma, que na ocasião recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que provesse seu sustento e de seu filho.

Consigna que foi induzida em erro por seu cunhado, outorgou procuração pública ao Requerido Kiprian e neste momento começaram os atos de má-fé dos Requeridos orquestrados por Gabriel Reutow.

Assim, requereu:

“c) Seja a presente ação julgada totalmente procedente para declararem NULAS e SEM EFEITOS JURÍDICOS os negócios jurídicos representados pelas escrituras públicas constantes no Livro no 23-E, Fls. 03/05 do Serviço Notarial de Alto Coité (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 5.709 do CRI de Primavera do Leste), Livro no 23-E, Fls. 09/11 do Serviço Notarial de Alto Coité (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 0.515 do CRI de Primavera do Leste) e Livro no 23-E, Fls. 06/08 do Serviço Notarial de Alto Coité (representando a venda do imóvel registrado sob a matrícula no 5.742 do CRI de Primavera do Leste), nos termos da fundamentação, determinando o levantamento dos registros nas matrículas correspondentes.

d) Sejam o Requeridos SOLIDARIAMENTE CONDENADOS

o pagamento de indenização por danos morais em favor dos Requerentes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou alternativamente no valor e na proporção para cada Réu de entendimento do juízo, nos termos da fundamentação.

e) A Condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.’’

Pois bem.

Os Apelantes
suscitam preliminar de duplicidade de julgamento
,
ressaltando que que o mesmo pedido deferido nestes autos, foi deferido em autos de no 1000286-71.2017.8.11.0037, em recurso de apelação, ainda, que a anulação do negócio jurídico postulada pela presente ação, já havia se dado em ação conexa.

No caso ora em análise, quando a parte Autora/Apelada distribuiu a ação de origem junto a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera, já tramitava na Segunda Vara Cível da mesma comarca, “Ação Anulatória de Escritura de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Indenização por Danos Morais e Manutenção da Posse no 1000286-71.2017.8.11.0037”, proposta por seu ex-esposo e filho (Savostian Reutow e Kozma Reutow) e face desta Autora e dos Réus na ação ora em análise.

Referida ação foi julgada em 23/05/2020.

Assim, quando o juízo da Terceira Vara Cível prolatou a sentença na ação anulatória proposta pela parte Autora/Apelada a ação conexa, qual seja, autos n.o 1000286-71.2017.8.11.0037 – já havia sido sentenciada, o que faze cessar o instituto da dependência entre os feitos.

Conforme estabelece a Súmula 235 do STJ e o §1o do art. 55 do Código de Processo Civil.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da sentença apelada e tampouco na condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC.

Destacam que por ter dado causa a uma aventura jurídica com a presente ação, deve a apelada ser condenada em litigância de má-fé.

No que tange a litigância de má-fé, esta se configura com o comportamento da parte litigante no caráter intencional de atentar contra boa-fé e a lealdade processual.

Importante destacar que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

No caso ora em análise, o fato da anulação da escritura estar sendo discutido em outros autos, não configura abuso ou prática de atos de litigância de má-fé pela parte autor/apelada, razão pela qual não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

Ademais, na ação conexa a parte autora/apelada foi citada por edital, e representada posteriormente por procuração que alega nesta ação, ter assinado por ter sido induzida em erro.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sustentam que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, ambos do CPC.

É sabido que o art. 86 do CPC determina que cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Analisando o presente caso, verifica-se que ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos.

Desse modo, não se configura proporcional condenar em

honorários sucumbenciais apenas sobre o Apelante, visto que a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido.

Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( AgInt no REsp 1718122/RO , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" ( REsp 1.642.314/SE , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). 2. Os honorários advocatícios não são fixados em razão do que foi alterado no acórdão recorridopelo provimento do recurso especial. A sucumbência é aferida levando-se em conta a procedência ou não dos pedidos postos na inicial.
Assim, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
. Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre este valor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797733/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020). [Destaquei].

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar que os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo em 10% sobre do valor atualizado da causa, deverá ser suportado à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024